Tribunal: TJES
Processo: 0019605-27.2016.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019605-27.2016.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEANDRO RODRIGUES DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019605-27.2016.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEANDRO RODRIGUES DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. DECOTE DA QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso desprovido.

18 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019605-27.2016.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEANDRO RODRIGUES DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 28 de agosto de 2016, na Rua Bahia, em frente ao Bar do Mineiro, no Bairro Bicanga, na Serra, o denunciado, de forma livre, consciente e com
animus necandi,
desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Fábio da Silva Ferreira, causando-lhe lesões que foram causa eficiente de sua morte, consoante laudo cadavérico de fl. 61.

Infere-se que o crime foi praticado por motivo fútil, eis que o denunciado suspeitava que a vítima houvesse lhe furtado uma quantia em dinheiro, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado pela prática do crime previsto no
artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

Inicialmente, o pleito defensivo busca a reforma da decisão, postulando a despronúncia sob o argumento de que o acusado teria agido sob a causa de excludente de ilicitude da legítima defesa.

Contudo, é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, não devendo o magistrado aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito.

No caso em análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 64/v, Relatório de transcrição de áudio de fl. 66 e Laudo de Exame de arma de fogo, material e micro comparação balística de fls. 83/89.

Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados em juízo, cujos trechos extraídos da r. sentença colacionamos:

MARIA DA SILVA FERREIRA
, MÃE DA VÍTIMA (FL. 171):

“[...] Que conhece Leandro Rodrigues da Costa, vulgo PEZÃO [...] que o acusado era amigo de seu filho; que desde que foi para Bicanga conhece ele; que nunca viu o réu mexer com coisa errada;
que sabe quem matou seu filho; que foi Leandro; que segundo o que ficou sabendo depois do caso, ele matou o seu filho o acusando de que a vítima pegou 2 mil reais
;
que ele premeditou esse crime para matar seu filho
[...] que chegou do serviço, tava todo mundo no quintal, quando Fábio lhe disse que iria na casa de Débora [...]
que assim que ele saiu escutou o tiro; que o filho dele veio correndo para o lado dela e disse “vó, mataram meu pai”; que correu e quando chegou ele tava caído em frente ao bar do Mineiro; que estava cheio de gente em volta dele; que ele estava vivo ainda; que ela socorreu o filho; que ele estava lúcido; que conversou com ele e perguntou para ele quem tinha feito [...] que falou:”meu filho, quem fez isso com você?”e ele respondeu que foi o PEZÃO;
que quando ele acabou de falar tinha dois policiais do lado; que chegaram junto [...] que ele falou com ela que foi o PEZÃO; que as pessoas falam que foi ele, mas na hora de depor, ninguém vai; que a pessoa que eles comentam que ajudou o PEZÃO a fazer isso é o DALTO, vulgo GIGANTE; que ele morava em frente a casa da depoente; que depois que isso aconteceu ele sumiu do bairro [...] que confirma os depoimentos de fls. 26/26v [...] [g.n] - Trecho parafraseado do depoimento prestado de forma oral, registrado na mídia de fls. 174.

DÉBORA PIRES DA ROCHA,
ESPOSA DA VÍTIMA:

“[...]
Que conhece Leandro Rodrigues da Costa, vulgo PEZÃO; que era muito amigo do Fábio; que ficou sabendo que a vítima devia um dinheiro para o acusado na semana que aconteceu o homicídio
; que pessoas sabiam e ela que conviviam não estava sabendo; que o que passaram para ela foi que PEZÃO estava juntando dinheiro e tinham mais pessoas envolvidas quando o dinheiro sumiu, pelo que contaram para ela; que Leandro perguntou para um e falou que não foi, perguntou para outro e falou que não foi; que quando chegou até o Fabio eles tiveram uma discussão e o acusado já tinha falado para algumas pessoas que ele já ia matar Fábio;
que a discussão ocorreu 03 (três) dias antes do crime; que eles discutiram na sexta-feira e na segunda-feira foi o que aconteceu com o Fábio; que não presenciou os fatos; que conversou com o seu filho e de Fábio;
que seu filho escutou o tiro e alguém lhe disse que o PEZÃO havia atirado em seu pai; que alguém falou para ele e ele correu e foi até o pai dele; que no bairro ninguém comenta outra versão; que PEZÃO correu; que procuraram ele e ninguém achou [...]” [g.n] - Trecho parafraseado do depoimento prestado de forma oral, registrado na mídia de fls. 174.

TESTEMUNHA
JOSÉ RONALDO CÂNDIDO DOS SANTOS JÚNIOR
:

“[...] Que é irmão por parte de mãe de Leandro Rodrigues da Costa [...] que conhecia o Fábio; que não soube da confusão que ocorreu três dias antes do crime; que soube que o seu irmão teve um dinheiro furtado; que não soube quem furtou [...]
que Leandro não acusou Fábio de ter furtado; que ele achou que tinha sido ele, sua mãe ou seu pai [...] que estava em casa quando o crime ocorreu [...] que sabe que foi Leandro que atirou; que no dia do ocorrido a polícia chegou na porta da casa dele [...] que todo mundo do bairro fala que foi o Leandro o autor do crime;
que sabe que o Dalto presenciou o crime; que ouviu dizer que Dalto tinha ajudado Leandro a cometer o crime [...]” [g.n] - Trecho parafraseado do depoimento prestado de forma oral, registrado na mídia de fls. 174

MARLÚCIA RODRIGUES,
MÃE DO ACUSADO:

“[...] Que sabe que Fábio e Leandro eram muito amigos; que estava dormindo no momento do crime; que é mãe de Leandro; que conhecia Fábio; que ele trabalhava de salva-vidas
[...] que os comentários são que seu filho matou Fábio, mas que não viu nada; que Leandro tinha um dinheiro guardado e o dinheiro dele sumiu; que no domingo tinha chegado do trabalho,
aí ele tomou banho, desceu e desceu chorando; que perguntou porque ele estava chorando e ele disse que roubaram o dinheiro todo dele [...] que o Fábio sabia que esse dinheiro estava guardado lá; que Leandro tinha certeza que Fábio quem havia pegado esse dinheiro; que quando Leandro passava na rua Fábio falava “seu dinheiro agora, eu bebo cerveja com ele e fumo droga [...]

que seu filho nunca teve arma; que acharam arma no quintal dela, mas que ele nunca teve arma; que não teve coragem de visitar ele na cadeia [...]” [g.n] - Trecho parafraseado do depoimento prestado de forma oral, registrado na mídia de fls. 174

INTERROGADO EM JUÍZO (FLS. 197):

[...] Que no dia ocorreu uma briga;
que descobriu que Fábio havia roubado o dinheiro que ele estava juntando; que ele sabia desses planos e ele frequentava sua casa;
que depois disso a vítima parou de frequentar a casa do réu; que viu a vítima rondando sua casa umas duas ou três vezes; que passava em frente a sua casa de forma suspeita, olhando para o portão; que o irmão de Fábio informou que ele já havia agredido a própria mãe [...]
que no dia dos fatos se encontraram e acabaram brigando; que no momento da briga trocaram socos; que não sabe dizer ao certo quem iniciou a briga; que tentaram apartar a briga, mas estava de cabeça quente acabou sacando a arma e disparando; que quando viu a vítima rondando sua casa ficou com medo e comprou a arma [...] que comprou a arma uns dois meses antes do crime; que o dinheiro foi furtado em fevereiro e o crime ocorreu em agosto
[...] que viu Fábio saindo do portão e ficou nervoso e atravessou para o outro lado da rua; que atravessou e tentou apertar a mão dele como se nada tivesse acontecido; que falou que não apertaria a mão dele; que questionou sobre o dinheiro;
que a vítima disse que ele estava ficando doido e desferiu um soco em seu rosto; que foi o momento em que começaram a trocar socos e empurrões; que o réu caiu no chão e a vítima veio para chutar sua cara; que foi a hora que um conhecido saiu para tentar apartar a briga; que voltaram a trocar socos e empurrões; que foi a hora que sacou a arma e disparou contra ele [...]
[g.n]” - Trecho parafraseado do depoimento prestado de forma oral, registrado na mídia de fls. 174.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, considerando o conjunto probatório do apostilado, não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Em relação ao requerimento de decote da qualificadora, mais sorte não assiste à defesa, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença sua apreciação.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, uma vez que satisfeitos os requisitos do artigo 413 do CPP e não demonstrada a ausência de
animus necandi
na conduta, deve ser a decisão de pronúncia mantida em seus exatos termos.

É como voto.

18 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.